Tribunal: TJDFT
Processo: 0714988-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714988-89.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDERSON CANTELLI RECORRIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A., REDEBRASIL GESTAO DE ATIVOS LTDA DECISÃO Vistos, etc. O autor/recorrente requereu a gratuidade de justiça, apresentando, para tanto, declaração de hipossuficiência e contracheque referente ao mês de setembro de 2020, ID. 21198230. Entretanto, verifico que o recorrente aufere renda bruta superior a R$8.000,00 (oito mil reais) mensais, sem acrescentar o Dif. Féria e Dif. Gratificação Férias, que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Ademais, não foram demonstrados gastos extraordinários que sugerissem o comprometimento financeiro do recorrente, afetando sua própria subsistência ou de dependentes, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal (custas processuais e preparo), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, na forma do § 1o, do art. 46, da Lei n. 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 13 de maio de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito